Tribunal: STF
Processo: HC 60755
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-22
Data de publicação: 1983-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PENALIDADE APLICADA. -
IMPROPRIEDADE DO HABEAS CORPUS PARA O REEXAME DA JUSTIÇA DA PENA. E
IMPROPRIA A VIA DE HABEAS CORPUS PARA EXAMINAR A JUSTIÇA DA APENAÇÃO
IMPOSTA EM SENTENÇA CRIMINAL, TANTO MAIS QUE APLICADA, NO CASO, A
PENALIDADE CORRESPONDENTE AO CRIME TIDO POR CONSUMADO, EM SEU GRAU
MINIMO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.